Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
VISTOS.
1. JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Averbação de Tempo de Serviço para Aposentadoria c/c Progressão de Carreira c/c Danos Morais no 1000119-42.2017.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que, nos termos do art. 2o §, 4o da Lei 12.153/2009, declarou a incompetência absoluta para processar julgar a lide, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Em suas razões, defende que a competência para julgamento do feito pertence a Vara Especializada de Fazenda Pública e não ao Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa, “pois ao deslinde do feito, faz-se mister faz-se mister a participação do Ilmo Sr. Perito Contábil que, no momento oportuno, deverá apresentar os cálculos definitivos [...] haja vista a grande complexidade ao desfecho dessa lide, hipótese não admitida em sede de juizado especial”.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, I, do CPC e, no mérito, provimento ao recurso para cassar a r. decisão agravada (id. 43776988).
É a suma do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, III (REsp 167909/RS) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o, do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único, do CPC.
Em juízo de cognição sumária, própria desta quadra processual, a probabilidade do direito não se apresenta com a convicção impressa nas razões, primeiramente, porque, ainda que provisório ou estimativo, deve-se considerar o valor atribuído a causa pelo próprio autor, donde não aberra da ordem jurídica a fixação da competência pelo valor de alçada, inferior a 60 salários mínimos.
Além disso, o douto juízo pautou-se no entendimento fixado pela Seção de Direito Público no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 (Tema no 1), no sentido de que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR no 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). (sem grifos no original).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
4. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.